Tribunal: TJBA
Processo: 8024477-21.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024477-21.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MARTA FERREIRA DA SILVA Advogado(s):GRAZIELE LEAL DE OLIVEIRA RIBEIRO, RAFAEL MAGALHAES BRAGA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Marta Ferreira da Silva, em razão de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega não ter contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira por descontos oriundos de contrato fraudulento; (iii) estabelecer a legitimidade da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados; e (iv) determinar a configuração e a quantificação do dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR Laudo pericial grafotécnico, produzido por perito judicial imparcial, atesta que a assinatura constante do contrato de empréstimo é falsa, caracterizando falsificação por imitação servil e, portanto, inexistência de anuência da consumidora na contratação. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de culpa, pois responde pelos riscos da atividade e falhas na segurança dos seus procedimentos internos. A simples alegação de que os valores foram creditados em conta bancária da autora não é suficiente para comprovar a validade do contrato, especialmente diante da falsificação comprovada e do depósito judicial do montante pela parte consumidora. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve engano justificável, mas falha grave na verificação da autenticidade da contratação. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento configuram abalo à dignidade da pessoa, ensejando indenização por danos morais, que extrapolam os meros dissabores cotidianos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado afasta a formação válida da relação contratual e impõe à instituição financeira a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando inexistente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta configura dano moral indenizável, dada a vulnerabilidade do consumidor e a natureza alimentar da verba atingida. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024477-21.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARTA FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora